Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719562-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA RECORRIDA: NELCI DE LOURDES GRASS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELO FIADOR EXECUTADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DO CARÁTER EXECUTIVO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONSTATADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por João Fernando Nery de Oliveira (embargante/fiador) contra sentença que, nos autos dos embargos à execução (processo n. 0719562-13.2022.8.07.0001) apresentados pelo apelante contra Nelci de Lourdes Grass (apelada), extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir do embargante, “diante da extinção da ação executiva mediante sentença sem resolução de mérito, ante a habilitação do crédito na recuperação judicial da devedora principal (Módulo Security Solutions S.A.)”. 2. Na espécie, o feito executivo para cobrança dos débitos relativos ao contrato de locação celebrado entre as partes foi ajuizado em 2017, ou seja, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial contra a pessoa jurídica executada, o que só ocorreu em 2019, sob o processo de n. 0266363-16.2019.8.19.0001, o qual tramita perante o Juízo da 2a Vara Empresarial da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 3. Se houve a extinção da execução de título extrajudicial, em decorrência da inclusão do crédito da apelada no quadro geral de credores, e a novação da dívida, com a perda do caráter executivo do título (por força da vis attractiva do Juízo Falimentar), inevitável é o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e a extinção dos presentes embargos à execução (opostos pelo fiador/recorrente), em razão da inutilidade da tutela judicial pretendida, repercutindo na sua extinção sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, tal como decido pelo Juízo de origem. 4. Assim, inviável o julgamento de mérito dos embargos à execução na forma pretendida pelo embargante/apelante/fiador, ao argumento de existir “o interesse processual consistente na resolução do mérito dos presentes embargos à execução pela ausência de renúncia ao benefício de ordem pela fiança prestada”. Nota-se, segundo o art. 914, § 1o, do CPC, “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (...)”, possuindo, portanto, natureza jurídica de ação autônoma e incidental. Logo, extinta a execução pela perda do caráter executivo do título, não há motivo hábil para o prosseguimento dos embargos. 5. Comprovado que o próprio embargante deu causa ao ajuizamento da presente ação, em conjunto com a sociedade empresária Módulo Security Solutions S.A., ante o inadimplemento dos débitos relativos a aluguéis, água, luz e IPTU do imóvel locado pela exequente, no período de 2013 a 2015 – quando sequer havia notícias sobre a tramitação da recuperação judicial, – e sem apresentação de justificativa à credora, deve o apelante responder pelo pagamento das custas processuais da presente demanda, por força do princípio da causalidade. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não oferecida resposta aos embargos à execução. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 827 e parágrafo único do Código Civil, requerendo o reconhecimento do benefício de ordem e seus efeitos, na qualidade de fiador da empresa devedora em recuperação judicial; b) artigos 85, § 10, e 90, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a recorrida deu causa à oposição de embargos à execução, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 827 e parágrafo único do Código Civil, 85, § 10, e 90, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que: “De fato, o benefício de ordem trata-se de direito do fiador de exigir que, no cumprimento da obrigação, os bens do devedor principal sejam executados em primeiro lugar. Contudo, tal benefício não tem caráter absoluto e, para utilizá-lo, o fiador tem o ônus de nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, que sejam suficientes para a quitação da integralidade da dívida, conforme previsão do art. 827, parágrafo único, do CC. No caso, o apelante/embargante deixou de nomear bens de propriedade da pessoa jurídica executada (devedora principal) para satisfação dos débitos do contrato locatício, o que, em tese, autorizaria sua responsabilização solidária com o devedor principal, nos limites da fiança. No entanto, conforme ficou comprovado nos autos, houve a homologação do plano de recuperação judicial da Módulo Security Solutions S.A. e a respectiva habilitação do crédito da credora/exequente, na classe dos créditos quirografários (ID origem 137677243). Desta feita, extinto o feito executivo, em razão da novação da dívida e da perda da liquidez do título, imperiosa se faz também a extinção dos presentes embargos à execução, pela perda superveniente do interesse de agir, porquanto é imprescindível que se busque, inicialmente, a satisfação do crédito perante a sociedade empresária executada, no processo que tramita perante o juiz falimentar, para, só então, constatada a insolvência da devedora e a impossibilidade de cumprimento do plano de recuperação, responsabilizar-se os fiadores do contrato, buscando bens penhoráveis em seu nome. Assim, ausente a necessidade e utilidade de um provimento jurisdicional de mérito nos presentes autos, acerca da renúncia ou não do benefício de ordem da fiança, conclui-se inexistir interesse processual do embargante no prosseguimento do feito. Logo, sem razão o apelante. (...) Assim, não tendo o embargante/apelante logrado êxito em comprovar que havia comunicado a credora acerca do pleito de recuperação judicial, presume-se a boa-fé da embargada/apelada, que ajuizou a ação executiva com o intuito único de ver adimplido seu crédito. Por esse motivo, face ao princípio da causalidade, deve o apelante responder pelo pagamento das custas processuais da presente demanda, pois a ela deu causa, ante o inadimplemento da dívida relativa ao contrato de locação, bem como em virtude da aparente ausência de qualquer apresentação de justificativa à credora para o inadimplemento.” (ID 47769991) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020